Tribunal: TJSP
Processo: 1001035-28.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema 905) e pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810) – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF e STJ – Juros de mora pelos índices da Lei 11.960/09 –– Acórdão adequado, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001035-28.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VAL-
DELICE FERREIRA PEREIRA, QUITERIA CASSIANO SALES, REINALDO
CARLOS ROCHA, ROSANGELA RAMOS DA FONSECA, SERGIO VITOR
MUNIZ, SIDNEY RAMOS, SIMONE ALMEIDA SILVA CASTRO, OSMAR DA
SILVA CABRAL, MARILI DE LEMOS SANTOS LINS, REGINA AMORIM
FERRARI DO PRADO, ROSMEIRE DE CARVALHO, VERA REGINA CALIX-
TO, CLAUDIA NASCIMENTO PEREIRA, LEIA ROSA SANTOS VIEIRA RO-
CHA, VERA LUCIA DA SILVA SANTOS, DAISY CASSIANO SALES, ESME-
RALDA FIGUEIREDO, CARMEN RODRIGUES DE LIMA, CASSIO GADELHA
RODRIGUES DOS SANTOS, CLAUDIA REGINA LIMA ALVES PEREIRA
SOARES, CRISTINA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA, DEBORA CRIS-
TINA NOBREGA, ELIZABETE MARIA PAIXAO, NEUZA SAMPAIO, EURI-
DES MARIA DOS SANTOS, FERNANDO EDUARDO SILVA DOS SANTOS,
LEONICE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA, MARIA ELIZABETE DE OLI-
VEIRA SANTOS, MARIA EVANIR APARECIDO e MIRTES LINDOLPHO, é a-
pelada/apelante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
DA APELAÇÃO ADEQUADO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001035-28.2014.8.26.0053 -Voto no 31.151-JV
2
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO No
1001035-28.2014.8.26.0053.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorridos:
DAISY CASSIANO SALES e outros.
VOTO No 31.151.1.?
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO
Juízo
de retratação CPC, art. 1.040, II Julgamento do STJ no
RE 1.492.221-PR (Tema 905) e pelo STF no RE 870.947-
SE (Tema 810) Correção monetária Aplicação do IPCA-
E Índice recomendado pelo STF e STJ Juros de mora
pelos índices da Lei 11.960/09
Acórdão adequado, con-
forme a fundamentação.
Relatório
Esta C. 12a Câmara deu provimento ao recurso de apela-
ção dos autores, determinou a aplicação do IPCA como índice de correção
monetária, manteve a sentença que determinou a incidência dos juros da Lei
11.960/09.
Interpõe a FESP recursos especial e extraordinário para
incidência dos índices da Lei 11.960/09. 1
Despachos da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordena retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão
do C. Superior Tribunal de Justiça e do C. Supremo Tribunal Federal. 2
Fundamentação
1 Fls. 283/295 e 296/306.
2 Fls. 329/331 e 332/333.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001035-28.2014.8.26.0053 -Voto no 31.151-JV
3
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no
art. 1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no RE no
1.492.221-PR (Tema 905) e pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810).
O STF no RE no 870.947-SE entendeu que a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de pou-
pança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960.
Já em relação à correção monetária, entendeu que o art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de sua na-
tureza, os valores deverão ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumi-
dor Amplo Especial (IPCA-E).
Sobre a questão da correção monetária (Tema 810), ob-
servo que os EDs opostos no RE 870.947-SE (Rel. Min. Luiz Fux), com reper-
cussão geral, ao qual foi excepcionalmente concedido efeito suspensivo, tais
embargos foram rejeitados pelo STF, por decisão de 03-10-2019; o teor do v.
acórdão ainda não foi publicado, mas a decisão já foi proferida e deve ser
observada.
Especificamente em relação a isso, ressalte-se o entendi-
mento do C. STF no seguinte sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possi-
bilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte
possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plená-
rio autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do le-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001035-28.2014.8.26.0053 -Voto no 31.151-JV
4
ading case. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de
2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor e-
quivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação
(art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício
de gratuidade da justiça.” (Supremo Tribunal Federal, RE 612375
AgR/DF, Segunda Turma, j. 21/08/2017, Min. Rel. Dias Toffoli) (grifei|).
No mesmo sentido é a decisão do STJ no RE nos EDcl em
REsp no 1.492.221-PR, decidiu que os índices de correção monetária da Lei
11.960/09 não são aplicáveis, a correção deve ser feita com base no IPCA-E.
No caso dos autos, o v. acórdão manteve a sentença que
determinou a incidência dos juros da Lei 11.960 e determinou a aplicação do
IPCA quanto à correção monetária.
Dessa forma, reconsidera-se o v. acórdão para que sejam
aplicados, quanto à correção monetária, os Índices de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E).
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir
seu juízo de admissibilidade, na forma da lei. É como voto.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO ADEQUADO, conforme a fun-
damentação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR